Tribunal: STJ
Processo: 1001488-49.2022.8.26.0568
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2641901 - SP(2024/0175715-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JORGE ABISSAMRA
ADVOGADOS
: RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DOUGLAS HENRIQUE COSTA - SP378043
GIOVANNA CARVALHEIRO RUSSO - SP467563
AGRAVADO
: JOAO PAULO FRISANCO CANCIANO
ADVOGADOS
: EDSON REIS PEREIRA - GO025341
RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - GO032468
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
DECIDIU
PELO
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
SÚMULA 315/STJ.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização
da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal,
não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou
do agravo em recurso especial.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
cujo entendimento se alinha ao disposto no
I e III,
Súmula 315/STJ,
art. 1043,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54068350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:32:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 74b12b21-6738-4924-b739-d79e2cf42e55

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641901 -
SP (2024/0175715-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JORGE ABISSAMRA
ADVOGADOS
: RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821

DOUGLAS HENRIQUE COSTA - SP378043

GIOVANNA CARVALHEIRO RUSSO - SP467563
AGRAVADO
: JOAO PAULO FRISANCO CANCIANO
ADVOGADOS
: EDSON REIS PEREIRA - GO025341

RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - GO032468
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU PELO NÃO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 315/STJ.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização da
jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal, não
servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou do
agravo em recurso especial.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não tiver
sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
cujo entendimento se alinha ao disposto no
I e III,
Súmula 315/STJ,
art. 1043,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por JORGE ABISSAMRA em face de
decisão monocrática.
de cobrança ajuizada por JORGE ABISSAMRA, em face de JOÃO PAULO
Ação:
FRISANCO CANCIANO.
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Sentença:
negou provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:
Acórdão:

"APELAÇÃO COMISSÃO DE CORRETAGEM IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO
DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO AO COMPRADOR DO BEM SEM ESTIPULAÇÃO
Documento eletrônico VDA52780497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:03:36
Código de Controle do Documento: eb748324-3c00-4148-8e2c-59dfde336e4c

PRÉVIA NESSE SENTIDO. - Tendo em vista que as provas amealhadas demonstram que o
contrato de corretagem foi firmado entre o corretor de imóveis e o proprietário do bem
alienado, inviável a cobrança da comissão respectiva do comprador do imóvel, mormente
quando inexiste qualquer prova de que este tenha assumido tal responsabilidade verbal ou
documentalmente. RECURSO IMPROVIDO."
opostos pelo embargante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
inadmitiu o recurso especial.
Decisão de admissibilidade:
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão
Decisão unipessoal:
da
incidência da Súmula 182 do STJ à espécie.
sustenta que houve a impugnação dos óbices de conhecimento
Agravo interno:
no agravo em recurso especial.
negou provimento ao agravo interno, nos
Acórdão da Quarta Turma do STJ:
termos da seguinte ementa:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE
A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Consoante expressa previsão contida
nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da
decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência
da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma
clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido."

opostos pelo embargante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
em síntese, a parte afirma dissídio: (i) entre a Quarta
Embargos de divergência:
Turma e a Corte Especial sobre a aplicação da
e o ônus de impugnação
Súmula 182/STJ
específica (preclusão versus não conhecimento); (ii) entre a Quarta Turma e a Terceira
Turma quanto à vedação de reprodução de fundamentos para julgar agravo interno; e (iii)
entre o acórdão recorrido no mérito (comissão de corretagem) e precedentes da Terceira
Turma em hipóteses fáticas assemelhadas, o que, à luz do
do CPC e do
art. 1.043
art. 266
do RISTJ, justificaria o manejo dos embargos de divergência.
Decisão monocrática: indeferiu os embargos, nos seguintes termos:
" PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Os embargos de divergência têm
SÚMULA 315/STJ.
por finalidade precípua a uniformização da jurisprudência interna do STJ quanto à
interpretação da legislação federal, não servindo para discutir o erro ou acerto do
acórdão embargado quanto à aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade
Documento eletrônico VDA52780497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:03:36
Código de Controle do Documento: eb748324-3c00-4148-8e2c-59dfde336e4c

do recurso especial ou do agravo em recurso especial. 2. Não se admite a interposição
de embargos de divergência, quando não tiver sido apreciado o mérito do recurso
especial, a teor do que dispõe a
cujo entendimento se alinha ao
Súmula 315/STJ,
disposto no
I e III, do CPC. Precedentes. 3. Embargos de divergência
art. 1043,
indeferidos liminarmente."

Alega que a a decisão monocrática que indeferiu
Agravo interno:
liminarmente os embargos de divergência incorreu em erro ao afirmar inexistir
dissenso jurisprudencial relevante.
Sustenta que há divergência clara entre o entendimento adotado pela
Quarta Turma e precedentes da Terceira Turma e da própria Corte Especial,
especialmente no que diz respeito à interpretação do
§3o, do CPC, pois o
art. 1.021,
acórdão embargado teria apenas reproduzido a decisão agravada, sem enfrentar os
argumentos apresentados.
Argumenta que decisão agravada aplicou de forma equivocada a Súmula
182 do STJ, exigindo impugnação de todos os fundamentos — autônomos ou não —
quando a Corte Especial já firmou entendimento de que, nessa hipótese, a
consequência seria apenas a preclusão parcial da matéria não impugnada, e não o
não conhecimento do recurso.
Aduz que houve indevida adoção de jurisprudência defensiva, que
impediu o exame do mérito do recurso especial, apesar de ter demonstrado violação
aos arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV e VI, do CPC, bem como aos arts. 722, 723, 725, 726,
727 e 884 do Código Civil.
Sustentou que existia efetiva divergência sobre a interpretação da norma
processual envolvendo dever de fundamentação e limites da atuação do relator no
julgamento de agravo interno, citando precedentes em que se reconheceu que o
relator não pode simplesmente reproduzir a decisão agravada.
Por fim, alega ter demonstrado a similitude fática e jurídica com julgados
paradigmas que reconhecem o direito à comissão de corretagem mesmo quando o
negócio é concluído por outro corretor, razão pela qual pediu o provimento do
agravo interno para que seus embargos de divergência fossem conhecidos e
julgados.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52780497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:03:36
Código de Controle do Documento: eb748324-3c00-4148-8e2c-59dfde336e4c

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não foi capaz de ilidir o entendimento firmado na decisão ora agravada,
porquanto reiterou os argumentos apresentados no recurso especial, deixando
de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado (Tema
1.306 do STJ).
Apesar dos reclames da agravantes, verifica-se que o acórdão embargado
proferido pela Quarta Turma negou provimento ao agravo interno, mantida a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, diante da Súmula 182/STJ.
Portanto, como a controvérsia devolvida nos presentes embargos de divergência
sequer teve o mérito analisado no acórdão embargado, o presente recurso não deve
ser conhecido, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade.
Nesse sentido, consoante a pacífica jurisprudência da Corte Especial do
STJ, "não se admite a interposição de embargos de divergência quando não tiver
sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 315
do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento se alinha ao disposto no
incisos I e III do CPC" (AgInt nos EAR Esp 1.746.628/SP, Corte Especial).
art. 1.043,
Essa jurisprudência, por si só, já é suficiente pra afastar os demais
argumentos apresentados pelo agravante, haja vista que se torna inviável adentrar
no mérito do recurso diante desse óbice.
Por essa razão, os argumentos apresentados no agravo interno,
anteriormente já refutados na decisão monocrática, não merecem prosperar.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52780497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:03:36
Código de Controle do Documento: eb748324-3c00-4148-8e2c-59dfde336e4c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.641.901 / SP
Número Registro: 2024/0175715-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014884920228260568
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JORGE ABISSAMRA
ADVOGADOS
: RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DOUGLAS HENRIQUE COSTA - SP378043
GIOVANNA CARVALHEIRO RUSSO - SP467563
EMBARGADO : JOAO PAULO FRISANCO CANCIANO
ADVOGADOS
: EDSON REIS PEREIRA - GO025341
RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - GO032468
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE ABISSAMRA
ADVOGADOS : RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DOUGLAS HENRIQUE COSTA - SP378043
GIOVANNA CARVALHEIRO RUSSO - SP467563
AGRAVADO
: JOAO PAULO FRISANCO CANCIANO
ADVOGADOS : EDSON REIS PEREIRA - GO025341
Documento eletrônico VDA54053700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:11
Código de Controle do Documento: 85f8e65a-56db-4de0-8d9a-1a40e23b39e4

RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - GO032468
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:11
Código de Controle do Documento: 85f8e65a-56db-4de0-8d9a-1a40e23b39e4